Tribunal: TJSP
Processo: 2153969-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Obrigação de não fazer. Risco de rescisão de contrato. Possibilidade de concessão da tutela em vista da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Decisão reformada.

AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Obrigação de não fazer. Risco de rescisão de contrato. Possibilidade de concessão da tutela em vista da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Decisão reformada.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que concedeu tutela recursal pleiteada. Presença dos requisitos para deferimento da medida. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2153969-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., é agravado ANTONIO CARLOS MANDUCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de instrumento e negaram provimento ao agravo interno. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153969-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2153969-06.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravo Interno n.o 2153969-06.2020.8.26.0000 /50000 São Paulo
Agravantes: Antonio Carlos Manduca e Evidence Previdência S/A
Agravados: Antonio Carlos Manduca e Evidence Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43250)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Obrigação de não fazer. Risco de rescisão de
contrato. Possibilidade de concessão da tutela em
vista da probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015. Decisão
reformada.
AGRAVO INTERNO
Interposição contra a
decisão que concedeu tutela recursal pleiteada.
Presença dos requisitos para deferimento da
medida. Decisão mantida.
Agravo de instrumento provido e agravo interno
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/23)
interposto por Antonio Carlos Manduca contra a decisão (fls. 115 dos autos
originários) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 31a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, que, nos autos da ação de obrigação de não
fazer ajuizada por ele contra Evidence Previdência S/A, indeferiu tutela de
urgência. Sustenta a impossibilidade de cancelamento unilateral do plano de
previdência privada por parte da entidade gestora. Afirma que a rescisão,
quando não é causa de inadimplência, somente é lícita mediante mútuo
acordo. Ressalta a ilegalidade da conduta da recorrida ao não observar o que
fora pactuado entre as partes, o que ofende a boa-fé objetiva dos contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153969-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Argumenta que a agravada deu prazo até 16 de julho de 2020 para que o
recorrente opte por receber valores ou migre para outro plano, o que confere
urgência ao pedido. Aduz a presença dos requisitos para concessão da tutela.
Requer seja determinado que a agravada se abstenha de promover a extinção
do plano de previdência, mantendo o agravante como beneficiário do plano,
sob pena de multa diária. Pleiteia seja concedida tutela recursal. Pugna pela
reforma da decisão.
Foi concedida tutela recursal (fls. 46/47).
Evidence Previdência S/A apresentou agravo interno
(fls. 01/12) contra a decisão que concedeu a tutela recursal no agravo de
instrumento (fls. 46/47 em apenso). Tece considerações sobre a ausência dos
requisitos autorizadores para deferimento da medida. Sustenta que a
substituição de um plano por outro ou a disponibilização do saldo na conta
bancário do agravado não afeta a subsistência do recorrido. Requer seja
mantida inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pugna pelo
provimento do agravo.
É esse o relatório.
De início, não vinga o agravo interno interposto
contra a decisão que concedeu tutela recursal para determinar a manutenção
dos benefícios do plano de previdência privada firmado entre as partes, sob
pena de aplicação de multa diária, vez que devidamente preenchidos os
requisitos autorizadores para deferimento do pedido.
As razões para o não provimento do agravo interno
são as mesmas para o provimento do recurso de agravo de instrumento.
Pois bem.
De acordo com a previsão do artigo 294, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153969-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de Processo Civil/2015, conjugado com o artigo 300 do mesmo ordenamento
processual, para que o Juízo possa conceder a tutela provisória, no caso, na
modalidade urgência, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a partir da análise dos autos, restou
corroborada ainda que por uma análise não exauriente a necessidade da
concessão da tutela em questão.
O agravante Antonio requer a concessão de tutela
antecipada para a manutenção do plano de previdência nos termos pactuados,
tendo em vista a comunicação da agravada Evidence para rescindir o
contrato, possibilitando ao recorrente apenas escolher entre o levantamento de
valores ou portabilidade a outro plano fornecido instituição.
Tem-se que o contrato firmado em 1.989 objetivou
estabelecer uma renda complementar quando da aposentadoria do agravante.
Contudo, com a pretensão de se extinguir o plano antes do avençado,
eliminando os benefícios do recorrente, e considerando o prazo fixado pela
instituição para manifestação até 16/7/20, para escolha de uma das opções
ofertadas, evidente a urgência reclamada.
Dessa forma, observando-se haver a probabilidade
do direito alegado pelo agravante, com evidente o perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação, pela extinção do plano e consequente
descredenciamento do beneficiário, torna-se de rigor a concessão da tutela de
urgência, para evitar a rescisão do pacto.
Ao
menos
em
uma
análise
preliminar,
os
documentos juntados e os fatos narrados são suficientes para comprovar a
verossimilhança das alegações, e liminarmente embasar a determinação para
manutenção dos benefícios do plano de previdência ao agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153969-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
determinando que a agravada se abstenha de rescindir o contrato, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da determinação,
limitada ao patamar de R$ 50.000,00.
A matéria deve ser devidamente debatida em Juízo,
com observância do contraditório, conferindo-se à agravada o direito à ampla
defesa. Dessa forma, a tutela ora concedida pode ser reanalisada pelo Juízo a
qualquer momento do processo. Nada impede, tal como exposto, que a
Magistrada reforme este posicionamento se, durante a instrução processual,
convencer-se do direito da agravada.
Destarte, o agravo de instrumento merece ser
provido, devendo a decisão ser reformada, para determinar que a agravada se
abstenha de efetuar a rescisão do contrato firmado entre as partes, mantendo-
se os benefícios do plano de previdência pactuado com o agravante, sob pena
de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$
1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em observância ao disposto no artigo 537
do Código de Processo Civil de 2015. Já o agravo interno interposto por
Evidence Previdência S/A não merece ser provido, devendo esta agravante
responder pelo pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, que será
revertida à parte agravada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento e nega-se provimento ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator